Tribunal: TJDFT
Processo: 0734978-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ÊXITO NO ENCCEJA 2022. ENEM 2023. DUPLA REMIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o repertório jurisprudencial do STJ, " a remição de pena, em razão de aprovação do paciente no exame ENCCEJA, configuraria bis in idem de remição na mesma execução penal, tendo em vista que já fora agraciado em razão de sua aprovação, em 2015, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (AgRg no HC n. 627.958/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021). Ainda que se trate de exames distintos, as provas se referem à certificação de conclusão pelo mesmo nível (médio) educacional, inviabilizando a concessão do benefício em apreço pelo mesmo fato gerador, pois configurada a sua duplicidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 842.165/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”
2. Negou-se provimento ao recurso.